Tribunal: STF
Processo: HC 206654
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 91.760/2021)
HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO. SÚMULA N. 691/STF. CONTROVÉRSIA SOBRE OS ANTECEDENTES DO PACIENTE QUE JUSTIFICARAM A PREVENTIVA. QUESTÃO A SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS COMPETENTES. NADA A PROVER. 
    1. Em 17.9.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus, impetrado contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 692.843/TO, com base no óbice da Súmula n. 691/STF. Tem-se na decisão:
    “(...) 6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 
    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 692.843/TO, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0010117- 42.2021.8.27.2700, do Tribunal de Justiça de Tocantins. 
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça tocantinense, que assentou a necessidade de mais esclarecimentos. 
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Tocantins não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (…)
      9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar. 
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, pelo risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes do acusado. Tem-se no decreto prisional: (…)
      Pelas circunstâncias descritas, a custódia cautelar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que considera a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas como suficientes para demonstrar o risco de reiteração delitiva e, consequentemente, a necessidade da prisão preventiva. Assim, por exemplo: (…)
    11. Registre-se que, embora a maioria dos inquéritos e ações penais constantes da folha de antecedentes tenham sido arquivados, diferente do que alega a defesa, ao menos quatro procedimentos aparentemente ainda estariam em andamento (Processos ns. 0001421-70.2015.8.27.2718, de 16.12.2015; 0000622-17.2021.8.27.2718, de 27.5.2021; 0000635-16.2021.8.27.2718, de 2.6.2021, além do inquérito 0000829-16.2021.8.27.2718, de 21.7.2021).
    Na folha de antecedentes juntadas não há referência a eventuais ações penais contra o paciente, como, por exemplo, à referente aos fatos objeto desta impetração, relativamente aos quais o paciente foi denunciado em 16.8.2021 (doc. 7). 
    12. Essas circunstâncias reforçam a necessidade dos esclarecimentos requisitados na decisão do tribunal estadual pela qual indeferido o requerimento de medida liminar, evidenciando a ausência do alegado manifesto constrangimento ilegal. 
    13. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.
    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se”.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 21.9.2021, a defesa protocolizou, em 22.9.2021, a Petição/STF n. 91.760/2021. Requer a reconsideração da decisão proferida ao argumento de que os procedimentos ns. 0000622-17.2021.827.2718, de 27/05/2021; 0000635- 16.2021.8.27.2718, de 02/07/2021 e 0000829-16.2021.8.27.2718, de 21.7.2021, seriam conexos, referentes “ao caso penal dos presentes autos (receptação qualificada e comércio ilegal de arma de fogo)”. O procedimento n. 0001421-70.2015.8.27.2718, de 16.12.2015, seria decorrente de “Termo Circunstanciado baixado, por conta da retratação da vítima” (doc. 13).
    Requer, “tendo em vista que o único motivo levantado na fundamentação da prisão preventiva é a existência dos antecedentes do Paciente, como não há processo (procedimento) em curso, nota-se que a decisão atacada contraria frontalmente a jurisprudência desta Suprema Corte, causando, assim, patente ilegalidade, pronta a ser cessada por decisão de Vossa Excelência, reconsiderando o decisum anterior, concedendo a ordem (ainda que em liminar) ”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O requerente busca a reconsideração da decisão proferida, renovando a pretensão de revogação da prisão preventiva, questionando os antecedentes criminais que levaram as instâncias ordinárias a decretar a custódia cautelar do paciente e a indeferir a medida liminar, requerida em impetração no tribunal estadual para aquela finalidade.
    A negativa de seguimento à impetração deu-se com base no óbice da Súmula n. 691/STF. A defesa questionou, com dupla supressão de instância, a pretensão apresentada e pendente de apreciação pelo tribunal estadual.
    Apontou-se a impossibilidade de concessão da ordem de ofício pela controvérsia pendente sobre os antecedentes criminais do paciente, que levaram à requisição de informações, com o indeferimento da medida liminar requerida na impetração no tribunal tocantinense.
    A defesa silencia sobre o fato, também apontado na decisão questionada, de que “na folha de antecedentes juntadas não há referência a eventuais ações penais contra o paciente, como, por exemplo, à referente aos fatos objeto desta impetração, relativamente aos quais o paciente já foi denunciado em 16.8.2021 (doc. 7)”. 
    O acolhimento da pretensão, além de representar dupla supressão de instância, exigiria o exame antecipado de questões controversas suscitadas e pendentes de apreciação no juízo competente, comprovando-se a impossibilidade da pretendida concessão da ordem de ofício. 
    4. Pelo exposto, nada há a prover. 
    À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado da presente impetração.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora